Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelado para que se manifeste, no prazo legal, acerca da petição Id. 49181575, carreada aos autos pela Apelante. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora